Tribunal: TCU
Processo: 034.669/2016-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 589/2021-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, quanto ao processo a seguir relacionado, com fundamento no art. 1o, inciso I; 10, § 1o e 11 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 143, inciso I, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em adotar as seguintes medidas, conforme os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 034.669/2016-7 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 035.279/2012-5 (MONITORAMENTO) 1.2. Responsáveis: Carioca Christiani Nielsen Engenharia S A (40.450.769/0001-26); Encalso Construções Ltda. (55.333.769/0001-13); Pedro José Barusco Filho (XXX.145.708-XX) 1.3. Órgão/Entidade: Petróleo Brasileiro S.A. 1.4. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura de Petróleo e Gás Natural (SeinfraPet). 1.7. Representação legal: Claudia Maria de Freitas Chagas (6.253/OAB-DF) e outros, representando Carioca Christiani Nielsen Engenharia S A; Luis Gustavo Rodrigues Flores (27.865/OAB-PR) e outros, representando Pedro José Barusco Filho; Wagner Duarte de Souza Junior e outros, representando Encalso Construções Ltda; Patricia Franco Bonfadini Mendes (152.991/OAB-RJ) e outros, representando Petróleo Brasileiro S.A. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.8.1. diligenciar à Petrobras para que forneça o Ofício no GAPRE 0046/2017 acompanhado da respectiva Nota Técnica e todos os documentos e informações contidos em arquivos em mídia - CD, indicando de forma motivada os trechos que eventualmente necessitem de resguardo do sigilo, e facultar às empresas Encalso e Carioca o acesso à referida documentação; 1.8.2. fixar o prazo de 15 (quinze) dias para que a Petrobras analise o memorial de cálculo de peça 108, fornecido pela empresa Carioca Christiani Nielsen Engenharia S.A., em face das ponderações levantadas pela empresa, solicitando a apresentação dos dados em formato de planilha eletrônica, se necessário, de modo a apurar o valor pago indevidamente a título de ressarcimento dos custos das contratadas por paralisações decorrentes de chuvas e descargas atmosféricas nos contratos 0802.0045378.08.2 (Empresa Carioca Christiani Nielsen Engenharia S.A.) e 0802.0046859.08.2 (empresa Encalso Construções Ltda.); 1.8.3. dar ciência desta deliberação aos interessados.